Tribunal: TJDFT
Processo: 0731266-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731266-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTON PEREIRA DA MATA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por ERIVELTON PEREIRA DA MATA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0707866-34.2023.8.07.0004, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos da decisão de ID 163213398, do processo originário. Por ocasião da decisão de ID 49654692, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, por entender que a comprovação da mora restou configurada e, portanto, é cabível a apreensão do veículo, conforme deferido pelo juízo de origem. Contrarrazões ao ID 50013162. Compulsando os autos na origem, constata-se que foi prolatada sentença. É o relato do necessário. Decido. É certo que a prolação de sentença no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma da decisão de origem, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora